Tribunal: TJSP
Processo: 1023614-37.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Condomínio edilício. Ação anulatória de multas por infração ao regulamento interno com pedido cumulado de indenização por danos morais. Imposição da multa que se deu sem observância do regulamento interno, ou seja, sem a prévia advertência por escrito. Descabimento, contudo, da indenização por danos morais. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.